Tribunal: TJDFT
Processo: 0729726-21.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS MEDIANTE FRAUDE. ENGENHARIA SOCIAL. ANÁLISE CASUÍSTICA. HIPERVULNERABILIDADE NÃO CONSTATADA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE CAUTELA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se o recorrente em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, no sentido de condenar o Banco a ressarcir os valores transferidos a terceiros fraudadores, além de compensá-lo pelos danos morais experimentados. Em suas razões recursais, insiste na responsabilidade da instituição financeira acerca do ocorrido, vez que não foram demonstradas as causas excludentes de sua responsabilidade. Pede a reforma da sentença.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade. O recurso foi interposto no prazo legal e dispensado do preparo, tendo em vista que o recorrente colacionou documentos que comprovam a condição de hipossuficiência, fazendo jus ao benefício da gratuidade de justiça. Foram apresentadas contrarrazões, id 61749276.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078/90), protetor da parte vulnerável da relação de consumo. Aliás, o art. 4o, inciso I do CDC - A Política Nacional das Relações de Consumo tem como princípio que se deve reconhecer a vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo, pois está em posição de inferioridade se comparado ao status do fornecedor.
4. Na hipótese, o próprio recorrido afirma que lhe foi enviado um link fraudulento, através do qual ele foi instruído a efetuar transferências bancárias, resultando em um prejuízo financeiro de R$11.620,36 para a conta de um terceiro, utilizando-se de uma instituição intermediária, o Banco BTG, para movimentar os valores em direção ao banco PagSeguro.
5. A despeito do entendimento do STJ acerca da responsabilidade civil da Instituição recorrente, de acordo com a Súmula 479, em se tratando de fraude bancária, os casos não podem ser analisados de maneira uníssona, as circunstâncias que permeiam a hipótese devem ser averiguadas de forma minuciosa, atentando a todas as especificidades, de modo a se constatar se as situações concretas são aptas a autorizar a responsabilização da Instituição Financeira, uma vez que a conduta exclusiva do consumidor ou o fato de terceiro nas operações bancárias somente serão consideradas aptas a excluir tal responsabilidade se estiverem absolutamente dissociadas das condutas omissivas, comissivas ou informativas que competem ao banco.
6. Ressalte-se que as fraudes por meio de plataforma de anúncios e links maliciosos são acontecimentos frequentes no cotidiano e, da mesma forma, são amplamente divulgadas pelos Bancos e noticiadas pela mídia, contudo, essa realidade exige por parte dos usuários a devida cautela e a adoção de práticas básicas de segurança.
7. Nesse contexto, não se pode imputar ao consumidor dever de diligência extraordinário, todavia, deve ser levada em consideração a diligência normal do “homem médio”, a qual se extrai com análise do seu meio social, cultural e profissional. No caso em análise, percebe-se que o recorrido possui o entendimento mínimo necessário para constatação de irregularidades e fraudes, mormente por ser jovem (25 anos), não se inserindo na condição de hipervulnerável. Ademais, verifica-se que ele não agiu com a cautela necessária para verificar a veracidade do contato realizado inicialmente. Fato é que, após o pretenso contato da Instituição Financeira, efetuou as transferências de valores elevados, a conta de terceiro desconhecido, seguindo as instruções do fraudador.
8. Na hipótese, resta evidente que a conduta dolosa do fraudador, alheia à atividade bancária, e o próprio comportamento do recorrente, que deveria se certificar acerca da veracidade do contato efetuado, acabaram por propiciar a consumação do delito, de forma a transpor os limites da responsabilidade objetiva pelo risco da atividade. Conclui-se, desse modo, que não há como condenar a Instituição Financeira, recorrente, pela fraude para a qual não contribuiu.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
10. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários que fixo em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 55 da Lei. 9.099/1995. Fica, contudo, suspensa a exigibilidade, em razão da gratuidade de justiça concedida (art. 98 do CPC).
11. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.